Tribunal: TJDFT
Processo: 0019689-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de extinção da execução de duplicata mercantil, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de suspensão e ausência de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação sobre o término do prazo de suspensão e o mero peticionamento do exequente para realização de diligências são suficientes para afastar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O início do prazo da prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, independentemente de intimação específica do exequente sobre o término do prazo (Enunciado no 195 do FPPC). 3.1. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o prazo da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo para realização de diligências infrutíferas (art. 921, §4o-A, CPC e Tema 568/STJ). 3.2. O prazo da prescrição intercorrente da duplicata é de 3 (três) anos, conforme art. 18 da Lei no 6.458/77 c/c art. 206-A do CC, observada a contagem a partir do término do prazo de suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, independentemente de intimação específica. 2. O mero peticionamento em juízo para realização de diligências não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; Lei no 6.458/77, art. 18; CC, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Enunciado no 195 do FPPC.